Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712851-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado (Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao ID no 26755449 e seguintes. 2. Inclua-se o feito em sessão por vídeoconferência. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO